Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723939-38.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença que acolheu os pedidos formulados pela apelada para reconhecer o direito de revogação unilateral da autorização de descontos bancários feitos em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível revogar unilateralmente a autorização de descontos bancários para pagamento de parcelas de empréstimos sem consequências contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva. 4. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. Tese de julgamento: "É impossível a revogação unilateral da autorização concedida para descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta bancária quando não houver situação excepcional em atenção aos princípios contratuais". _________________ Dispositivos relevantes: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 4o; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), art. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: n/a. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a cláusula que impede a revogação da autorização para desconto em conta corrente impõe obrigação abusiva e desvantagem exagerada ao consumidor. Nesse aspecto, suscita divergência jurisprudencial em relação ao Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça; e b) artigo 10, inciso VI, da Lei 4.595/1964, argumentando que o acórdão impugnado afastou, indevidamente, a aplicação das normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, especialmente a Resolução 4.790/2020, que assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo. Ao final, pede a inversão do ônus sucumbencial. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116 (ID 79926579). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 421 e 422, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA- CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO PELO DEVEDOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS ENQUANTO NÃO REVOGADA A AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.085). 1. É lícita a cláusula contratual que estabelece débito automático em conta-corrente como forma de pagamento de prestações de empréstimo bancário comum, desde que previamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 2. O empréstimo comum, com cláusula de débito automático, distingue-se do empréstimo consignado, pois neste a autorização é irrevogável e sujeita à limitação legal, enquanto naquele a autorização pode ser revogada pelo devedor, mas enquanto não revogada legitima os descontos sem limitação percentual. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior (REsp 1.877.113/SP, Tema 1.085), "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. O devedor possui direito potestativo de revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, devendo a instituição financeira abster-se de realizar novos débitos após a manifestação de revogação. 5. A revogação da autorização não elide a obrigação do devedor de continuar adimplindo as prestações contratadas, por outras formas de pagamento, sujeitando-se aos efeitos da mora em caso de inadimplemento. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 2.192.535/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).(g.n.) No que se refere ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79926579. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T